Tribunal: TJDFT
Processo: 0700852-71.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA OBRIGAÇÃO. REJEIÇÃO. EX-ESPOSA. CASAMENTO COM CURTA DURAÇÃO. FIXAÇÃO HÁ LONGA DATA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO POR MUITOS ANOS. EXONERAÇÃO. ACERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - “A decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos interessados” (art. 15 da Lei 5.478/68).
2 – Acertada afigura-se a exoneração da obrigação alimentar determinada em sentença, pois, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, o pensionamento em favor de ex-cônjuges é medida excepcional, com caráter transitório, a persistir apenas enquanto o ex-consorte busca se reinserir no mercado de trabalho e manter-se por seus próprios meios. Dessa forma, sendo a Apelante pessoa jovem e produtiva na ocasião da separação e mantido o pensionamento por muitos anos, tem-se que lhe foi franqueada a oportunidade de se reinserir no mercado de trabalho e de suportar o pagamento de suas próprias despesas, não podendo o Apelado ser responsabilizado eternamente pelo sustento da ex-esposa.
Apelação Cível desprovida.